Tribunal: TJMT
Processo: 1000830-20.2024.8.11.0100
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000830-20.2024.8.11.0100
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CAROLINA INTROVINI ZANATTA MACHADO - CPF: 005.490.321-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENOXAPARINA. PRESCRIÇÃO MÉDICA INDIVIDUALIZADA. PROTOCOLOS DO SUS. PARECER DO NAT-JUS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravos internos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Brasnorte contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Ministério Público estadual, para determinar o fornecimento do medicamento Enoxaparina (Clexane 40mg) à paciente Caroline Introvini Zanatta Machado, diagnosticada com mutação genética no gene MTHFR (A1298C) e histórico de perdas gestacionais.

A sentença de primeiro grau havia julgado improcedente a ação civil pública, com base em parecer técnico do NAT-Jus que concluiu pela inadequação do medicamento frente ao quadro clínico, por não reconhecer a mutação MTHFR como hipótese de trombofilia nos termos dos protocolos do SUS.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a prescrição médica individualizada, diante de quadro clínico específico, é suficiente para excepcionar a ausência de previsão do medicamento nos protocolos clínicos do SUS e afastar o parecer técnico do NAT-Jus.

Adicionalmente, discute-se (i) se estão presentes os requisitos fixados nos Temas 6 do STF e 106 do STJ para o fornecimento de medicamentos não incorporados ou de uso off label; e (ii) se a decisão impõe ônus excessivo ao ente municipal, ao atribuir-lhe responsabilidade solidária pelo fornecimento.

III. Razões de decidir

O medicamento Enoxaparina possui registro na ANVISA e foi prescrito de forma individualizada, por especialista, diante de quadro obstétrico delicado, havendo indicação expressa de necessidade profilática.

A jurisprudência do STF (Tema 793) e do STJ (Tema 106) admite a concessão judicial de medicamentos não incorporados aos protocolos do SUS desde que demonstrada a imprescindibilidade do tratamento, a inexistência de alternativa eficaz disponível e a hipossuficiência do paciente.

O parecer técnico do NAT-Jus, embora relevante, não possui força vinculante e deve ser ponderado com os demais elementos probatórios, em especial a prescrição médica, cuja desconsideração integral comprometeria a proteção ao direito fundamental à saúde (CF/1988, art. 196).

A atuação do Ministério Público como substituto processual reforça a presunção de hipossuficiência econômica da beneficiária, autorizando a concessão da medida.

Não se comprovou a existência de substituto terapêutico igualmente eficaz no SUS, tampouco a desnecessidade do tratamento, o que justifica a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. É admissível o fornecimento judicial de medicamento fora dos protocolos do SUS, desde que demonstrada a necessidade clínica concreta, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz na rede pública e a prescrição específica, mesmo diante de parecer técnico contrário emitido pelo NAT-Jus.

A prescrição médica individualizada, quando devidamente fundamentada, pode se sobrepor ao protocolo administrativo, a fim de garantir o direito fundamental à saúde."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II, e 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STJ, Tema 106.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravos internos interpostos, respectivamente, pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MUNICÍPIO DE BRASNORTE
, contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na qualidade de substituto processual, para determinar que os entes federados providenciem o fornecimento do medicamento Clexane 40mg (enoxaparina sódica) à paciente Caroline Introvini Zanatta Machado, conforme prescrição médica constante dos autos.

A decisão agravada reformou sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que havia julgado improcedente o pedido formulado na ação civil pública movida pelo Parquet, sob o fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos legais e jurisprudenciais para o deferimento do fármaco no âmbito judicial. A mencionada sentença apoiou-se, de forma expressa, em parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-JUS), que concluiu pela inadequação da medicação pleiteada para o quadro clínico apresentado pela parte interessada, haja vista que a mutação genética no gene MTHFR — condição alegadamente apresentada pela paciente — não é mais reconhecida pelas autoridades sanitárias e científicas como critério de diagnóstico de trombofilia, sendo esta a única hipótese clínica admitida no protocolo do SUS para fornecimento da referida heparina de baixo peso molecular.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno sustentando que a decisão monocrática agravada deve ser reformada, pois, embora a Enoxaparina esteja padronizada na RENAME, sua incorporação ocorreu para hipóteses clínicas específicas, distintas do quadro da paciente. Defende que, no caso concreto, a prescrição caracteriza uso off label, devendo o medicamento ser tratado como fora do SUS, nos termos da jurisprudência consolidada.

Assim, aplica-se a orientação do Tema 106 do STJ e do Tema 6 do STF, que condicionam a concessão judicial de fármacos não incorporados ou fora de protocolo à demonstração cumulativa da ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pela rede pública, da imprescindibilidade clínica do tratamento, da existência de evidência científica robusta que respalde a prescrição e da incapacidade financeira do paciente.

Aduz que tais requisitos não foram atendidos pela parte autora, que não comprovou a ineficácia das terapias disponibilizadas pelo SUS nem a urgência ou o risco de vida que justificassem a excepcionalidade da medida. Acrescenta, ainda, que não consta nos autos declaração de ausência de conflito de interesse por parte do médico prescritor, tampouco elementos que permitam concluir pela imprescindibilidade da medicação, razão pela qual requer a manutenção da sentença de improcedência (Id. 291526855).

De igual modo, o Município de Brasnorte interpôs agravo interno, igualmente buscando a reforma da decisão monocrática. Alega que o parecer técnico emitido pelo NAT-JUS (Nota Técnica no 234132) foi categórico ao concluir que a mutação no gene MTHFR não configura trombofilia, afastando a necessidade do fornecimento da Enoxaparina no caso em apreço.

Defende que a sentença de primeiro grau foi corretamente fundamentada em prova técnica idônea e atualizada, e que a decisão agravada apoiou-se apenas na prescrição médica individual, sem respaldo científico suficiente. Argumenta que não há nos autos laudo médico circunstanciado que ateste urgência, risco de vida ou ineficácia das alternativas terapêuticas já disponibilizadas no SUS.

Ressalta, ainda, que o medicamento integra o componente especializado de assistência farmacêutica, cuja aquisição e distribuição incumbem à Secretaria Estadual de Saúde, de modo que impor ao Município a obrigação de custeio representaria indevida duplicidade de despesas e desorganização do sistema de saúde. Sustenta que o fornecimento judicial de fármacos fora das hipóteses reconhecidas pelos protocolos clínicos compromete o equilíbrio financeiro e administrativo do SUS e viola os princípios da legalidade, da eficiência e da separação dos Poderes, motivo pelo qual pugna pela rejeição do pleito (Id. 301784383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam-se de agravos internos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Brasnorte contra a decisão monocrática que deu provimento à apelação manejada pelo Ministério Público estadual, reformando sentença que havia julgado improcedente a ação civil pública e determinando o fornecimento do medicamento Clexane 40 mg (enoxaparina sódica) à paciente Caroline Introvini Zanatta Machado, diagnosticada com mutação genética MTHFR (A1298C) e histórico de perda gestacional.

O Juízo de origem havia julgado improcedente o pedido, amparando-se em parecer técnico do NAT-Jus, que afastou a caracterização da mutação MTHFR como trombofilia, concluindo pela ausência de respaldo clínico para o fornecimento do fármaco na rede pública.

Em sede de apelação, contudo, esta relatoria reformou a sentença, reconhecendo que, embora o NAT-Jus tenha emitido parecer contrário, a prescrição médica apresentada é individualizada, elaborada por especialista diante de histórico obstétrico grave, com recomendação expressa da utilização da Enoxaparina como medida profilática. Ressaltou-se que os protocolos clínicos, embora relevantes, não podem ser aplicados de forma absoluta a ponto de inviabilizar a tutela do direito fundamental à saúde em casos singulares.

Os agravantes, Estado e Município, insistem, em suas razões, que o medicamento deve ser considerado fora do SUS na hipótese dos autos, e que não houve comprovação da imprescindibilidade da medicação ou da ineficácia dos tratamentos disponíveis. Defendem, ainda, a ausência de urgência e a indevida transferência de custos ao erário municipal.

Todavia, tais alegações não são capazes de afastar os fundamentos da decisão monocrática. Conforme já analisado no julgamento da apelação, o caso apresenta prescrição fundamentada em situação clínica concreta e sensível, relacionada à saúde reprodutiva da paciente, não se tratando de pleito genérico ou destituído de justificativa técnica. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, e do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 106, reconhece a possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ou prescritos fora dos protocolos quando demonstrada a necessidade clínica, a ausência de alternativas eficazes e o risco à saúde do paciente.

No caso, a Enoxaparina possui registro na ANVISA, a prescrição médica é específica e direcionada à condição da paciente, e não se evidencia substituto terapêutico com eficácia equivalente disponível na rede pública. A hipossuficiência econômica também é presumida, diante da atuação do Ministério Público como substituto processual.

Este Tribunal já consolidou entendimento no sentido de que o parecer técnico do NAT-Jus, embora relevante, não possui caráter vinculante, devendo ser ponderado com as demais provas constantes dos autos. Desconsiderar integralmente a prescrição médica individualizada com base apenas em protocolo administrativo significaria negar efetividade ao direito constitucional à saúde, assegurado pelo artigo 196 da Constituição Federal.

Assim, não se verifica, nas razões recursais, fundamento idôneo para modificar a decisão monocrática que garantiu o fornecimento do medicamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos agravos internos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Brasnorte, mantendo incólume a decisão agravada que deu provimento à apelação para determinar o fornecimento da Enoxaparina 40 mg à paciente, conforme prescrição médica apresentada nos autos, com possibilidade de reavaliação periódica, observado o prazo de validade da receita e demais exigências sanitárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025